Tribunal: STF
Processo: ADI 1487
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-07
Data de publicação: 1996-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
        PROVENTOS DE APOSENTADORIA: MAJORAÇÃO, SEM INICIATIVA
DO GOVERNADOR DO ESTADO (ARTIGOS 61, § 1º, II, "C", E 25 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 11 DO ADCT). AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE: LEI Nº 10.184, DE 16.7.1996, DO ESTADO DE
SANTA CATARINA. MEDIDA CAUTELAR.
1.      Dispondo a Lei impugnada sobre majoração de proventos
de aposentadoria de servidores públicos, sem iniciativa do Chefe
do Poder Executivo, exigida, em princípio, pelos arts. 61, § 1º,
inc. II, letra "c", e 25 da Constituição Federal, e 11 do ADCT,
é de se admitir a relevância jurídica da petição inicial da ação
direta de inconstitucionalidade, satisfeito, assim, o requisito
da plausibilidade jurídica ("fumus boni iuris").
2.      O considerável dispêndio, que se acarreta ao Estado,
igualmente evidencia a conveniência da medida cautelar,
sobretudo em se verificando que eventual demora, no
processamento da ação, ampliará, por todo o tempo, esse gasto.
3.      Medida cautelar deferida, para a suspensão, "ex
tunc", da eficácia da Lei impugnada.